Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide, tratando-se o recurso de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.